Tribunal: TJDFT
Processo: 0708805-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708805-91.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OI MÓVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDA: MARIA PERPETUA DE ALMEIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DIVULGAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. IP. NÚMERO TELEFÔNICO. LEI N. 12.965/2014 (MARCO CIVIL DA INTERNET). RESERVA DE JURISDIÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REPARTIÇÃO IGUALITÁRIA DAS CUSTAS E HONORÁRIOS. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência antecipada, julgou procedentes os pedidos iniciais e condenou as partes ao pagamento igualitário de custas e honorários sucumbenciais. 1.1. Nesta sede, a apelante pede pela reforma da sentença no que se refere à condenação ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais. Aduz que em momento algum houve resistência quanto à apresentação dos dados, de modo que não pode arcar com os honorários. 2. Nos termos do art. 22 do Marco Civil da Internet – MCI, Lei n. 12.965/2014, a parte interessada poderá, em processo judicial cível ou penal, requerer ao juiz que ordene ao responsável pela guarda o fornecimento de registros de conexão ou de registros de acesso a aplicações de internet. 2.1. Da mesma forma, o provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, conforme dispõe o art. 10, § 1o do MCI. 2.2. Tendo em vista que nenhuma das partes deu causa ao ajuizamento da ação, sendo necessária a intervenção do Judiciário para se obter a prestação, as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser rateados igualmente entre os envolvidos. 2.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. É inequívoco que o pleito de quebra de sigilo de dados dos administradores da conta de página de internet está submetido a reserva de jurisdição, por expressa determinação do art. 10 da Lei n. 12.965/2014. Vale dizer, o provedor apenas pode fornecer os dados solicitados, por suposta vítima de publicação ofensiva, mediante ordem judicial (...) 3. Portanto, o acesso ao Poder Judiciário mostrou-se indispensável para a resolução da lide, sem que as partes tivessem praticado algum ato ilícito, ou seja, não deram causa ao ajuizamento da demanda, não se afigurando justo, pois, imputar a culpa na instauração da demanda a nenhum dos litigantes. Por conseguinte, vislumbra-se a necessidade de que as partes rateiem, de forma igualitária, as despesas decorrentes do processo e os honorários advocatícios, em conformidade com o princípio da legalidade. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (07089525420208070001, Rel. Sandra Reves, 2a Turma Civel, DJE: 16/04/2021). 3. Recurso improvido. A recorrente aponta violação aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 10, § 1o, e 22, ambos do Marco Civil da Internet, alegando que não se opôs a apresentar os dados pretendidos pela autora, de modo que, em observância ao princípio da causalidade, não deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado GUSTAVO HENRIQUE CAPUTO BASTOS, OAB/DF 7.383 (ID Num. 35889769 - Pág. 22). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 85 do Código de Processo Civil e 10, § 1o, e 22, ambos do Marco Civil da Internet, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017